Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Dione dos Santos Farias, Guilherme Henrique Cardoso, Mateus de Souza Silva e Rafael da Silva Ramos acusados da prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, VII, c.c. o art. 14, II do CP (apenas Dione), art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 29 do CP (em relação a todos os pacientes).
Busca-se, in casu, liminarmente, o relaxamento das prisões preventivas de Dione dos Santos Farias, Mateus de Souza Silva e Rafael da Silva Ramos, bem como, a expedição de salvo conduto em favor de Guilherme Henrique Cardoso, almejando-se, no mérito do writ, a confirmação da liminar e o trancamento da ação penal n. 1003828-54.2021.8.11.0006, pois derivada de provas ilícitas já que obtidas mediante violação de domicílio (Id. 114350965).
A apreciação do pleito in limine foi postergada até a vinda, aos autos, das informações judiciais (Id. 115209969).
É a síntese, passo a decidir.
Ao que parece, não assiste razão ao impetrante, explico:
Como sabido, o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e, especificamente no caso em apreciação, tem-se que, aparentemente, o ingresso dos agentes públicos na casa em que estavam os pacientes não decorreu, exclusivamente de denúncias anônimas os apontando como autores de crimes contra o patrimônio, também de fundadas razões consistentes na delação do paciente Guilherme Henrique Cardoso de que no local haviam 2 armas de fogo (Id. 115209969).
Se não bastasse, infere-se do termo de depoimento de Id. 114350977 prestado pelo PM Cleber de Souza Ferreira, que ao se aproximarem da porta do imóvel os policiais foram recebidos a tiros pelo paciente Dione dos Santos Farias.
Nesse contexto, as declarações dos agentes públicos que possuem fé pública, aliadas ao flagrante caracterizado pela apreensão de armas e drogas na residência em que estavam os pacientes, bem como, pela tentativa de homicídio supracitada, à princípio, são suficientes para corroborar a incidência de justa causa para o ingresso da polícia naquela casa.
Ao que parece, in casu, não há ilicitude das provas colhidas, não havendo, que liminarmente relaxar as prisões e/ou trancar a ação penal correlata.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Uma vez que as informações judiciais já foram prestadas, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator